Tribunal: TJDFT
Processo: 0724883-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Ementa: Processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Fiança. Nulidade. Arguição. Impugnação. Inadequação da via. Embargos à execução.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que não conheceu a impugnação apresentada.
II. Questão em discussão
2. Analisar a possibilidade de conhecimento da impugnação, em razão da alegação de nulidade da fiança prestada.
III. Razões de decidir
3. A alegação de nulidade da fiança prestada pela parte deve ser realizada em sede de embargos à execução, consoante dispõe o art. 917, VI, do CPC.
4. A impugnação à penhora é via inadequada para discussão acerca da validade da fiança prestada.
IV. Dispositivo e tese
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Prejudicado o agravo interno.
Tese: Não se admite a discussão de matéria reservada aos embargos à execução em sede de impugnação à penhora, por inadequação da via.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 917.